Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725298-51.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ALICE DA SILVA PINTO RECORRIDOS: EDIMAR DA COSTA PINTO, FABIO GIRALDEZ ESQUIVEL GALLOTTI BESERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO CORRÉU (LITISCONSORTE). NÃO CABIMENTO. ARTIGO 997 DO CPC. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONSTATADA. DEFICÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. 1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de imissão na posse que confirmou a medida liminar, e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) determinar a imissão do autor na posse do imóvel descrito na petição inicial; b) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento do aluguel do imóvel em valores a serem apurados em liquidação de sentença, levando-se em consideração o valor praticado pelo mercado, desde a data da concessão da medida liminar até a sua efetiva desocupação. 2. Extrai-se do §1o do artigo 997 do Código de Processo Civil ser incabível o recurso adesivo à apelação interposta pelo corréu (litisconsorte passivo), pois é requisito essencial para essa espécie recursal a sucumbência da parte adversa (sucumbência recíproca). Em tais condições, não se conhece do adesivo. 3. O réu foi procurado em nove endereços distintos, entretanto não foi encontrado para citação. Nesse sentido, a determinação de citação do réu por edital se revelou escorreita, uma vez que foram esgotadas as tentativas possíveis para sua localização, sendo que até o presente momento ele se encontra em local incerto e não sabido. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 4. Se a r. sentença traz de forma explicita e bem fundamentada os motivos pelos quais concluiu pela rejeição das preliminares suscitadas, bem como pela procedência do pedido de imissão na posse e de pagamento dos alugueis até o momento da desocupação, após análise da legislação aplicável, não há que se falar em nulidade da r. decisão por ausência ou deficiência de fundamentação. 5. Considerando-se a sucumbência recíproca, mas não proporcional, correta a distribuição do ônus da sucumbência determinada na r. sentença, ou seja, de 80% devidos pelos réus ao patrono do autor, e de 20% devidos pelo autor aos patronos dos réus, em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação posto que atende aos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC. 6. Recurso de Apelação da primeira ré conhecido e desprovido. Apelação adesiva do segundo réu não conhecida. A recorrente aponta violação aos artigos 73, § 3o, inciso I, e 114, ambos do Código de Processo Civil, alegando ser nulo o processo por ausência de citação do seu marido, que é litisconsorte necessário, por serem casados sob o regime de comunhão parcial de bens e o imóvel pertencer aos dois. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido de que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações que versem sobre direitos reais imobiliários, considerado o litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiaria da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 73, § 3o, inciso I, e 114, ambos do CPC, bem como ao dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu que “o marido da embargante compôs o pólo passivo da ação e foi devidamente citado, ainda que por edital, tendo a Defensoria Pública atuado no feito, na qualidade de curador de ausentes” (ID 25392867-Pág. 3), Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003